Tribunal: TJSP
Processo: 1041150-57.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Acórdão que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme tese definida no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17/TJSP), com a preservação da sentença e determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal competente. Alegação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Acórdão que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme tese definida no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17/TJSP), com a preservação da sentença e determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal competente. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041150-57.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ISMAEL AUGUSTO DO NASCIMENTO, NATAL ROQUE (E OUTROS(AS)), JOSE ROBERTO
PIMENTEL, JEFFERSON LUIZ FELIX, PAULO ROBERTO WANDEERLEY BARBOSA, VALTER
ANTONIO DOS SANTOS, PAULO DE SOUZA, VALTUIR PEREIRA ROSA, JOSE MARIA
BONIFACIO, LUIZ CARLOS SEVERINO, PEDRO AUGUSTO BARBOZA, SEBASTIAO FERREIRA
DE SOUZA, ADIRSO ANTUNES, JOAO MARTINHO, SINERLEI ISMAEL LUIZ, VALDEIR
BOTELHO, SANTINHO DOS SANTOS, ALTINO PINTO, SERGIO CASTRO DE JESUS e VALTER
SEVERINO, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041150-57.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 30698
2
VOTO No 30.698
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041150-57.2015.8.26.0053/50000
EMBARGANTES: NATAL ROQUE E OUTROS (AJ)
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS
MILITARES INATIVOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Acórdão que reconheceu a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme
tese definida no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no
17/TJSP), com a preservação da sentença e determinação de
remessa dos autos para a Turma Recursal competente. Alegação
de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de
qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022
do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (fls.
254/263) que, nos autos da ação ajuizada por Natal Roque e outros (policiais
militares inativos) em face da São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o
recebimento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade de seus
proventos, deu provimento ao recurso da requerida, para declinar da
competência para julgar a presente lide e determinar a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Capital, para apreciação dos recursos interpostos.
Sustentam os Embargantes que o v. acórdão foi omisso em
relação às seguintes questões: (a) natureza coletiva da ação, não incluída na
competência do Juizado Especial; e (b) que o benefício pretendido não pode
ser auferido de plano, o que poderá causar prejuízo aos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041150-57.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 30698
3
Pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeitos
infringentes, para negar provimento ao recurso interposto pela SPPREV.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022
do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no
acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
Na verdade, o que se pretende, nos presentes embargos de
declaração, é instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e
decidida, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é inadmissível.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041150-57.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 30698
4
indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
Portanto, se o julgamento não atendeu a pretensão dos
Embargantes, não cabe, em sede do presente remédio, a irresignação, o que
eventualmente poderá ser discutido em Tribunal Superior.
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.